Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-77.2022.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002037-77.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO BATISTA DA MOTA - CPF: 275.609.611-34 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), J. W. MOTA - CNPJ: 17.819.799/0001-45 (APELANTE), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), JOSE WILSON MOTA - CPF: 513.637.711-91 (APELANTE), JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES - CPF: 581.067.821-15 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (APELANTE), AMANDA GABRIELA SOUZA - CPF: 063.994.041-26 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), J. W. MOTA - CNPJ: 17.819.799/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WILSON MOTA - CPF: 513.637.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ENVOLVIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS E PARENTE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por três agentes públicos contra sentença que, nos autos de Ação de Improbidade Administrativa, reconheceu a prática de ato ímprobo previsto no art. 11, inciso V, da Lei n. 8.429/1992 (com redação da Lei n. 14.230/2021) e impôs a sanção de multa civil equivalente a seis vezes a remuneração percebida pelos réus em abril de 2017, em razão de irregularidades constatadas no Pregão Presencial n. 29/2017, no âmbito do Município de Juara/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os recorrentes agiram com dolo ao permitir a participação e contratação de empresa pertencente a parente de agente público em procedimento licitatório; (
ii
) definir se a simples aprovação das contas da gestão pelos órgãos de controle afasta a configuração do ato de improbidade administrativa.

III. Razões de decidir

3. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 14.230/2021) exige a demonstração de dolo para a configuração de atos previstos no art. 11, sendo inaplicável àqueles já transitados em julgado, mas aplicável aos processos em curso, como no presente caso, conforme fixado pelo STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral.

4. A prova dos autos demonstra que a empresa vencedora do certame licitatório pertencia a irmão de servidor público que integrava a comissão de licitação e era chefe de gabinete da Prefeita Municipal, configurando quebra de imparcialidade e violação ao dever de legalidade, em contexto no qual os réus tinham prévio conhecimento da irregularidade e mesmo assim a permitiram.

5. A conduta da então Prefeita Municipal evidencia o dolo ao formalizar a contratação da empresa, mesmo ciente de que esta era de propriedade de parente de servidor com vínculo direto ao certame, anteriormente apontado como impedimento em outro procedimento licitatório.

6. A omissão dos demais recorrentes, na condição de agentes públicos, diante de ilegalidade evidente e anteriormente identificada em certame cancelado, caracteriza desrespeito consciente aos deveres funcionais e, portanto, dolo específico exigido para configuração do ato de improbidade do art. 11, inciso V, da LIA.

7. A aprovação das contas pelos órgãos de controle externo (Tribunal de Contas e Câmara Municipal) não elide a análise judicial da conduta administrativa sob o enfoque da improbidade, dada a independência das instâncias administrativa, legislativa e judicial, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“A configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública exige a demonstração de dolo, conforme previsão do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

A participação de empresa pertencente a parente de agente público com influência no certame licitatório, com ciência dos envolvidos, caracteriza dolo e afronta aos deveres de legalidade e imparcialidade.

A aprovação de contas pela Câmara Municipal e pelo Tribunal de Contas não afasta, por si só, a responsabilização judicial por ato de improbidade administrativa, ante a independência das instâncias”.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei n. 8.429/1992 (com redação da Lei n. 14.230/2021),
arts
. 11, V e §4º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1939608/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09.09.2024; TJMT,
ApC
n. 0020021-13.2008.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
três
Recurso
s
de Apelação Cível
,

interposto
s
p
or Luciane Borba
Azoia
Bezerra, por Antônio Batista da Mota e por José Roberto Pereira
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da

Segunda

Cível
da Comarca de
Juara
, que, nos autos da Ação
de
Improbidade Administrativa
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
formulados pelo Ministério Público Estadual, para reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa pelos Requeridos, e
impor a sanção de multa civil na quantidade de 06 (seis) vezes a remuneração percebida pelos agentes públicos no mês de abril de 2017.

Luciane Borba
Azoia
Bezerra, em seu Apelo, alega que não houve comprovação de dolo de causar
danos
ao erário imput
ável
a ela.

Aduz que as contas da gestão municipal foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, bem como pela Câmara Municipal de Juara.

Argumenta que o simples fato da existência de parentesco não enseja ato de improbidade administrativa.

Antônio Batista da Mota, por sua vez, verbera que não houve comprovação inequívoca de dolo, má-fé ou desonestidade por sua parte, de forma que não há que se falar em ato de improbidade administrativa ela ausência do elemento subjetivo.

José Roberto Pereira
Alves
, em seu Recurso, pontua que os atos atribuídos a ele, apesar de em desconformidade com a lei, não se configura ato de improbidade administrativa, pela ausência de elemento subjetivo (dolo) a qualificar a conduta.

Aduz que não houve comprovação de favorecimento ilegal.

Diante disso, os Recorrentes requerem, igualmente, o provimento dos Apelos interpostos, para
que sejam julgados
improcedentes os pedidos iniciais.

O
Parquet
apresentou contrarrazões a todos os Apelos interpostos (id. 267512805).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra do
Procurador
Edmilson da Costa Pereira
,
opinou pelo
des
provimento do
s

R
ecurso
s
interposto
s
(id.
271246376
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
Antônio Batista da Mota, José Roberto Pereira Alves e Luciane Borba
Azoia
Bezerra se insurgem da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos
formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, inciso V, da Lei n. 8.429/1992, e impôs sanção de multa civil aos Recorrentes.

Extrai-se dos autos que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo
Parquet
em desfavor de
Antônio Batista da Mota, José Roberto Pereira Alves, Luciane Borba
Azoia
Bezerra e da pessoa jurídica J. W. Mota – ME,

sustentando que
os requeridos cometeram irregularidades no procedimento licitatório
-
Pregão
Presencial
n. 29.2017.

Aduz que a empresa vencedora da licitação, J. W. Mota – ME pertenc
e
a
José Wilson Mota,
irmão
de Antônio Batista Mota, que atuava como membro da comissão permanente de licitação responsável pelo certame e chefe de gabinete da e
ntão Prefeita do Município de Juara/MT
, Luciana Borba
Azoia
Bezerra.

Com tais razões, diante da ilegalidade, em tese, perpetrada, requereu a condenação dos Requeridos, ora Apelantes,
pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo 11,
caput
e/ou art. 11, inciso V, ambos da Lei n. 8.429/92, com redação da Lei n
.
14.230/21 e a aplicação cumulativa das cominações descritas no artigo 12, inciso III, do mesmo diploma normativo.

Após regular trâmite do feito, o
Juízo de primeiro grau proferiu sentença satisfativa, cujo dispositivo restou assim grafado:

“
Ante o exposto, julgo procedente em parte, os pedidos iniciais para reconhecer a prática de ato improbidade administrativa pelos requeridos Antônio Batista da Mota, Jose Roberto Pereira Alves e Luciane Borba
Azoia
Bezerra, previsto no artigo 11, inciso V, da Lei nº 8.429/1992, a fim de impor a sanção de multa civil na quantidade de 06 (seis) vezes a remuneração percebida pelos agentes públicos no mês de abril de 2017, com atualização monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do evento danoso, qual seja, 06/04/2017.

Outrossim, julgo
extinto o presente feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pelos Requeridos. Conforme leitura inversa do §2º do art. 23-B, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21 e, nos termos do entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública (nesse sentido: REsp 1.099.573/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira,
DJe
19.5.2010; REsp 1.038.024/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
24.9.2009;
EREsp
895.530/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJe
18.12.2009).

[...]
”.

Do
decisum
,
Antônio Batista da Mota, José Roberto Pereira Alves e Luciane Borba
Azoia
Bezerra
avi
aram
Recurso
s de Apelação Cível
, o
s quais
se passa à análise
conjuntamente, diante da similitude dos argumentos postos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificação do dolo a qualificar as condutas atribuídas aos Recorrentes.

É sabido que a Lei n. 14.230/2021 alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992 e, por isso, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 843989/PR, paradigma do Tema n. 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; d
evendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. (Negritei).

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela
referida normativa de
vem ser aplicadas ao presente caso.

Como sabido, a improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade na administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

Nos termos da doutrina de Pazzaglini Filho:

“[...] a improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos
”
. (Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Além disso, a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e tem como primazia a garantia do interesse coletivo, não podendo se desviar desta finalidade.

No caso vertente, o conjunto probatório dos autos demonstra que
no processo licitatório, levado a feito pelo Pregão Presencial n.

29/2017,
para a contratação
de serviços de pintura a ser realizada na Escola Militar Tiradentes, localizada no Município de Juara
,
a empresa J. W. Mota ME
sagrou-se vencedora.

Ressai dos autos que a referida pessoa jurídica
é
de propriedade de José Wilton Mota, irmão de Antônio Batista
da
Mota, membro da comissão permanente de licitação responsável pelo certame licitatório em questão.

Log
o, a conduta atribuída
à
Luciane Borba
Azoia
Bezerra,
na condição de Prefeita do Município de Juara,
consis
te na formalização de ata de registro de preço, com valor vinculativo e obrigacional às partes, com a pessoa jurí
dica J. W. Mota – ME, com conhecimento prévio de que se tratava de empresa cujo proprietário é irmão de servidor público, chefe de seu gabinete
(id. 267512296, fls. 28/38).

O conhecimento prévio atribuído à Recorrente deriva

da Carta Convite n. 005/2017,
que, anteriormente, teria
sido cancelad
a
pelos motivos constantes no Ofício n. 815/GAB/2017,
ou seja,
em razão de parentesco entre
Antônio Batista da Mota
e José Wilton Mota.

Antônio Batista da Mota, enquanto Chefe de Gabinete da prefeita do Município, teria utilizado de sua condição de servidor público para beneficiar a empresa de seu irmão, mesmo ciente da vedação legal nesse sentido.

José Roberto Pereira Alves,
por sua vez,
enquanto funcionário público municipal, mesmo conhecendo as vedações de participação e contratação contidas na lei regente, teria deixado de adotar ato de ofício, consistente na
recusa da participação da referida empresa no
processo
licitatório.

Sendo assim, o Recorrido sustenta que os três Recorrentes violaram o art. 11, inciso V, da Lei de Improbidade Administrativa, que assim dispõe:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

V -
chamamento
ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]”.

Importa frisar, que a mencionada
lei
, no art. 11, § 4º, dispõe que os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

Logo, a análise do cometimento do ilícito administrativo perpassa, tão somente, a existência do dolo, que se caracteriza pel
a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no referido art. 11
.

Sobre o tema, nos ensina
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, na obra Direito Administrativo:

“[...] Assim, o que quis dizer o legislador, com a norma do artigo 21, I, é que as sanções podem ser aplicadas mesmo que não ocorra dano ao patrimônio econômico. É exatamente o que ocorre ou pode ocorrer com os atos de improbidade previstos no artigo 11, por atentado aos princípios da Administração Pública. Do ato pode não resultar qualquer prejuízo para o patrimônio público, mas ainda assim constituir ato de improbidade, porque fere o patrimônio moral da instituição, que abrange as ideias de honestidade, boafé, lealdade, imparcialidade”.

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 35 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.
p. 2
.2
9
4
).

N
o caso dos autos, está evidente o dolo específico na conduta de Luciane Borba
Azoia
Bezerra
,

Antônio Batista
da
Mota
e José Roberto Pereira Alves.

Isso porque mesmo possuindo conhecimento acerca da vedação legal e editalícia na contratação da empresa J. W. Mota ME, ignoraram, dolosamente, tal comando
.

E assim se pode concluir porque ambos os Recorrentes possuíam conhecimento prévio atribuído acerca das ocorrências referentes à Carta Convite n. 005/2017, que, poucas semanas antes, foi cancelada pelos motivos constantes no Ofício n. 815/GAB/2017, ou seja, em razão de parentesco entre Antônio Batista da Mota e José Wilton Mota.

Pode-se afirmar que, nessa conjuntura sutil de malícia, o transgressor tapa os olhos para os protocolos legais de praxe que devem nortear sua atuação como agente político e gestor da coisa pública. Expressa, pois, íntima indiferença em face dos bens, direitos e valores de que é mero depositário, buscando simular ações em conformidade com o ordenamento jurídico ou em suposta licitude nas práticas que adota ou consente.

Além do mais, devo ressaltar que embora as contas da gestão tenham sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado
e pela Câmara Municipal de Juara
, tal fato não é relevante na análise da improbidade administrativa.

É o entendimento da Corte de Vértice:

“
PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TIPIFICAÇÃO DO ART. 9º DA LIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APROVAÇÃO DAS CONTAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PROVIMENTO NEGADO. 1. O agravo interno não se presta a suscitar vício que deveria ter sido solvido por intermédio de embargos de declaração. Alegada omissão, ademais, que não se sustenta, pois houve alentado exame acerca da aprovação das contas do agente, seja por controle interno ou externo, e o eventual reconhecimento de improbidade. 2. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte, mas consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentada a decisão. 3. Os agentes políticos se submetem aos ditames da Lei 8.429/1992, em conformidade com o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 576). 4. A aprovação das contas do Prefeito, seja pelo Tribunal de Contas, seja pela própria Casa Legislativa, não compromete a condenação por ato ímprobo tipificado no art. 9º, XI, da LIA, identificado o dolo do Prefeito quando
da

irregular
prestação de contas e o recebimento de verbas a que não faria jus, tendo em vista a independência das instâncias cível e administrativa. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1939608 MG 2021/0156012-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)”.

Logo, não há se falar em ausência de conduta ilícita

atr
ibuída aos Recorrentes.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AGENTES PÚBLICOS E PARTICULARES - FRAUDE EM DIVERSAS LICITAÇÕES PERANTE A CÂMARA MUNICIPAL - PRELIMINARES REJEITADAS - PROVA SUFICIENTE DA CONDUTA DOS ENVOLVIDOS - ELEMENTO SUBJETIVO DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO - TEMA 1.199/STF - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

1. Não havendo fundamento para acolhida, impõe-se a rejeição das preliminares arguidas tangente à fundamentação da sentença; à arguição de provas colhidas de forma ilícita durante o inquérito civil que antecedeu a propositura da ação de improbidade; à tese de extensão dos efeitos da delação premiada em ação penal à ação de improbidade (Tema 1.043/STF); à ilegitimidade do Ministério Público e, ainda, à ilegitimidade passiva do agente, cujos argumentos se confundem com o mérito.

2. Por força da aplicação do Direito Administrativo Sancionador deve-se observar os preceitos do garantismo punitivo, dentre eles a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica, no caso de improbidade administrativa. Não obstante, mesmo à luz da nova legislação, verificando-se provados os atos, o liame de subjetividade entre os agentes e, sobretudo, o dolo específico (Tema 1.199/STF), é imperativo seja mantida a condenação fixada na sentença.

3. Se a prova dos autos que aponta de maneira segura a presença do dolo dos agentes enseja o desprovimento do recurso, para que seja mantida a condenação nas sanções da Lei n.º 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021.

4. Recursos de apelação desprovidos. Decisão mantida.

(N.U 0020021-13.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)
”.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s

três
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
or

Luciane Borba
Azoia
Bezerra, por Antônio Batista da Mota e por José Roberto Pereira, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo singular.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025